Tribunal: TJDFT
Processo: 0708259-79.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. PARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. CULPA CONCORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes, em face da sentença que, reconhecendo a culpa concorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a restituir ao autor a importância de R$7.500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) legitimidade da instituição financeira; (ii) falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva da usuária e/ou de terceiro pelo ocorrido; e (iii) direito do autor à devolução do valor transferido de sua conta bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 79075009/79075011), defiro a gratuidade de justiça à autora recorrente.
4. Da ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira responsável pela manutenção de conta corrente objeto de fraude é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil. A apuração da responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria relacionada ao mérito. Preliminar rejeitada.
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Segundo a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. Segundo o contexto probatório, em 16/12//2024 o autor recebeu ligação telefônica de suposto preposto da ré e, ante a notícia de operações irregulares realizadas em sua conta corrente, seguiu as orientações e realizou TED e transferência, via PIX, em benefício de terceiros, nos valores de R$5.000,00 e R$8.000,00, acreditando que estava fazendo mera simulação. O ilícito foi comunicado à ré e à autoridade policial (ID 79074214 e 79074215 - Pág. 3/6).
7. A fraude foi concretizada porque o autor, independentemente de confirmação da fidedignidade da chamada telefônica e das informações recebidas, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, seguiu as orientações recebidas e realizou transferências para desconhecidos, evidenciando que a falta de confirmação da fidedignidade da informação recebida desencadeou o ilícito.
8. A situação retrata que também ocorreu falha no dever de segurança do sistema bancário, visto que foram realizadas tentativas de transferências rejeitadas pela instituição financeira antes da concretização do desfalque (ID 79074246 - Pág. 6/7), forte indicativo para o acionamento do sistema de segurança, o que não ocorreu. Ademais, os valores das transferências discrepam do padrão de consumo do correntista, que recebe salário de R$3.563,00 e raramente realiza operações financeiras de valor superior a R$300,00 (ID 79074257/79075011). A movimentação destoante do padrão de consumo do autor deveria ter sido detectada ou impedida pelo sistema de segurança da instituição financeira (REsp n. 1.995.458/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/08/2022, DJe de 18/08/2022).
9. Nesse contexto, ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente do usuário e da instituição financeira, que devem responder igualmente pelo prejuízo causado pela prática ilícita. No mesmo sentido: Acórdão 2012361, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 23/06/2025; Acórdão 2012319, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 23/06/2025; Acórdão 2005809, Rel. Maria Isabel Da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 02/06/2025; Acórdão 1838614, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 26/03/2024.
10. Em caso similar, a culpa concorrente em fraudes bancárias foi reconhecida no Enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.
11. Em decorrência do entendimento exposto, a instituição financeira responde pela metade do prejuízo sofrido pelo usuário, nos termos da sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
12. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recursos desprovidos. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento “pro rata” das custas processuais, ficando a exigibilidade suspensa em relação ao autor, ante a gratuidade de justiça concedida. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; Enunciado no 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal; STJ, REsp n. 1.995.458/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/08/2022; TJDFT, Acórdão 2012361, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 23/06/2025; Acórdão 2012319, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 23/06/2025; Acórdão 2005809, Rel. Maria Isabel Da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 02/06/2025; Acórdão 1838614, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 26/03/2024.